Tribunal: TJDFT
Processo: 0720707-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDENTE ESPECÍFICO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 13.964/2019. INVIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A nova redação do art. 112, caput e incisos V e VII, da Lei de Execuções Penais, dada pela Lei n. 13.964/2019, estabelece como condição para a progressão de regime prisional, no caso de condenado por delito hediondo e equiparado sem resultado morte, o resgate da fração de 40% (quarenta por cento) da pena para o apenado primário, e 60% (sessenta por cento) para o reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.
2. A norma legal superveniente não trouxe alterações para o sentenciado reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado, não havendo razão para a aplicação retroativa na espécie.
3. Não tendo transcorrido o período depurador de cinco anos (art. 64, inciso I, do Código Penal) entre a data da extinção da pena do primeiro crime de tráfico de drogas e a data da prática do segundo delito dessa mesma espécie, deve ser reconhecida a reincidência específica.
4. Agravo conhecido e provido.